Tribunal: TJMT
Processo: 1023430-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023430-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (AGRAVANTE), VENISSIO OLIVO FEDRIZZI - CPF: 201.457.211-91 (AGRAVADO), DANIEL LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 003.104.561-85 (AGRAVADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), EULAR PEDRO FRARE - CPF: 269.587.910-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDETE FRARE - CPF: 235.169.840-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023430-78.2023.8.11.0000

AGRAVO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PARA ADVOGADOS – INAVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Conforme recente julgado esta e
. Câmara “
Na ADI 6.859, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018, do Rio Grande do Sul, cuja redação é idêntica à do inciso V do art. 3o da Lei Estadual n. 11.077/2020. Apesar de ser assegurada ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, as custas judiciais se referem a serviços prestados por outro Poder. Logo, o Estado não pode desobrigar determinada classe de profissionais liberais de arcarem com referido encargo, já que se trata de receita que não lhe pertence.
” (
Agravo de Instrumento no 1020403-87.2023.811.0000, julgado em 8.11.2023).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023430-78.2023.8.11.0000

Agravante
:
Osvaldo Pereira Braga

Agravados
:
Veníssio Olivo Fedrizzi e Daniel Lageman Fedrizzi

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo advogado em causa própria
Osvaldo Pereira Braga
contra decisão do
Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no 1011930-89.2023.8.11.0040
apresentado por
Osvaldo Pereira Braga

advogado em causa própria e aqui agravante
em face de
Veníssio Olivo Fedrizzi e Daniel Lageman Fedrizzi
.

DECISÃO: determinou a intimação do exequente para comprovar a alegada hipossuficiência ou proceder com o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção
.

Informa tratar de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no valor de R$29.782,89

proveniente da sucumbência ocorrida nos Embargos de Terceiros no 0003994-74.2016.811.0040 que tramitou pela 3a Vara Cível de Sorriso e defende, em síntese, a isenção do pagamento das custas processuais por aplicação do art. 4o da Lei Estadual no 11.077/ de 10.1.2020 que alterou o art. 3o da anterior Lei Estadual no 7.603/2001 e acrescentou o inciso V, que isentou do pagamento de custas os advogados na Execução de Honorários Advocatícios.

Após invocar o princípio da igualdade, por conta da não exigência de pagamento de custas em outro cumprimento de sentença também de honorários advocatícios apresentado na origem por outro advogado (ação no 1002411-90.2023.811.0040), pugna pelo deferimento de efeito ativo. No mérito, pede o provimento do Agravo.

Na contraminuta, id. 188635185, os requeridos agravados
Venissio Olivo Fedrizzi
e
Daniel Lagemann Fedrizzi
pedem seja sanado o vício da falta de procuração para o advogado

recorrente e inadmissibilidade do recurso.

Alega que o exequente não fez pedido de isenção de custas e nem pedido de gratuidade da justiça, o que compromete a admissibilidade do recurso. No mérito, defende o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023430-78.2023.8.11.0000

Agravante
:
Osvaldo Pereira Braga

Agravados
:
Veníssio Olivo Fedrizzi e Daniel Lageman Fedrizzi

VOTO.

E. Câmara:

O cerne do recurso é saber se é caso de conceder ao advogado recorrente a isenção prevista no
art. 4° da Lei Estadual
n
o

11.077, de 10 de janeiro de 2020, para o exequente aqui agravante, no Cumprimento de Sentença de Honorários advocatícios, ou se é caso de determinar o pagamento das custas processuais
.

Esta e. Câmara em julgadores anteriores admitia o benefício previsto na Lei Estadual no 11.077/2020
, que alterou a Lei Estadual no 7.603/2001,
para as Execuções
de honorários advocatícios.
Todavia, em recente julgado o Colegiado entendeu por bem acompanhar o Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, a fim de reconhecer a inviabilidade da isenção prevista na Lei estadual 11.077/2020, por conta do reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade da Lei 15.232/2018 do Rio Grande do Sul que tratou de mesma questão
.

Veja a ementa proferida no Agravo de Instrumento no 1020403-87.2023.811.0000, julgado em 8.11.2023, com voto condutor foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ISENÇÃO DAS CUSTAS A ADVOGADOS – INVIABILIDADE
– NÃO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ACESSO AOS AUTOS POR PROFISSIONAL QUE DEFENDE SEUS INTERESSES EM AUTOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA EXECUÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na ADI 6.859, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018, do Rio Grande do Sul, cuja redação é idêntica à do inciso V do art. 3o da Lei Estadual n. 11.077/2020. Apesar de ser assegurada ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, as custas judiciais se referem a serviços prestados por outro Poder. Logo, o Estado não pode desobrigar determinada classe de profissionais liberais de arcarem com referido encargo, já que se trata de receita que não lhe pertence
.

“Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual
”
(art. 238,
caput
, do CPC).

"Em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes:
(...)
É que, na forma da orientação pacificada, se configura o comparecimento espontâneo do réu com: a) a juntada de procuração com poderes especiais, desde que possível o acesso aos autos do processo; e b) a apresentação de embargos ou exceção de pré-executividade, ainda que não outorgados poderes especiais ao advogado para receber a citação. Mas, não perfaz tal comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa
" (EREsp n. 1.709.915/CE, relator Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 9-8-2018).

O simples registro de acesso no sistema PJe de advogado que atua para o executado em Ação diversa não é suficiente para reconhecer o seu comparecimento espontâneo, sobretudo se não houve juntada de Procuração na Execução ou qualquer ato de defesa.”
(grifo próprio e nosso).

Veja também o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento no 1020403-87.2023.811.0000, julgado em 8.11.2023, com voto condutor da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
:

“
V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Discute-se nestes autos a isenção do pagamento das custas judiciais e a citação do devedor.

No que tange à primeira, recentemente
mudei meu entendimento
.

Isso porque na ADI 6.859 o STF admitiu a inconstitucionalidade do art. 10 da Lei n. 15.232/2018, do Rio Grande do Sul, cuja redação é idêntica à do inciso V do art. 3o da Lei Estadual n. 11.077/2020, ora em discussão
.

De fato, apesar de ser assegurada ao Legislativo a elaboração de leis tributárias, as custas judiciais aludem a serviços prestados por outro Poder. Logo, o Estado não pode desobrigar determinada classe de profissionais liberais de arcarem com esse encargo, já que se trata de receita que não lhe pertence.

Segue transcrito o julgado do STF em referência:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEIS ESTADUAIS QUE TRATAM DE CANCELAMENTO DE SALDO FINANCEIRO, RECOMPOSIÇÃO DE CONTA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Ação direta contra os arts. 2o a 5o e 10 da Lei no 15.232/2018 e contra a Lei no 15.476/2020, ambas do Estado do Rio Grande do Sul, por violação à autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário e por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre a matéria.
(...)
9.
Vício de iniciativa e violação à igualdade tributária. Esta Corte decidiu que, após a Emenda Constitucional no 45/2004, a concessão de isenção de taxa judiciária é matéria de iniciativa reservada aos órgãos superiores do Poder Judiciário (ADI 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes). 10. Sobre o tema, este Tribunal também já decidiu que viola a igualdade tributária lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem (ADI 3.260, Rel. Min. Eros Grau)
”. (ADI 6.859, Tribunal Pleno, Min. Roberto Barroso, julgamento em 1o-3-2023).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO –
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO - NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CUSTAS – VÍCIO DE INICIATIVA – ADI 6859 -
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme julgamento proferido pelo Pretório Excelso na ADI 6.859 “(...) É inconstitucional norma estadual de origem parlamentar que concede isenção a advogados para execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta à igualdade”.

Não se desconhece que a pessoa jurídica pode ser contemplada com a assistência judiciária, contudo, desde que atenda aos requisitos exigidos no art. 98, do CPC.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie”.
(TJMT, N.U 1000399-29.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, julgamento em 10-5-2023, DJE de 14-5-2023).

A Constituição do Estado de Mato Grosso assim dispõe no art. 99:

“
Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira”
.

E no art. 96, inciso III, alínea
g
, n. 4, enuncia:

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

(...)

III - por deliberação administrativa:

(...)

g) propor ao Poder Legislativo, na forma desta Constituição:

(...)

4 - a alteração da organização judiciária”.

Ademais, como ressaltado na decisão do STF, lei estadual que concede isenção de custas a membros de determinada categoria profissional, pelo simples fato de a integrarem, fere a igualdade tributária (art. 150, II, da CF).

Por consequência, é devido o recolhimento das custas processuais pelo agravante.”
(grifei).

Questão sobre representação processual há que ser dirimido inicialmente na origem.

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que no
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios
apresentado por
Osvaldo Pereira Braga

advogado em causa própria e aqui agravante
em face de
Veníssio Olivo Fedrizzi e Daniel Lageman Fedrizzi
,
indeferiu o pedido de isenção e
determinou a intimação do exequente para comprovar a alegada hipossuficiência ou proceder com o pagamento das custas processuais, sob pena de extinção
.

Despesa do preparo deste recurso pelo recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024